Tribunal: TJDFT
Processo: 0700166-82.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA REMUNERADA PARA ESTUDO. CURSO DE DOUTORADO NA UNB. SUSPENSÃO DO CURSO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID 19. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DA LICENÇA PELO PRAZO DA RETOMA DO CURSO E DA DATA DE CONCLUSÃO PREVISTA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata–se agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos n. 0705638-50.2023.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, que deferiu o pedido de antecipação da tutela formulado pela autora, determinando que o DF se abstenha de exigir o retorno da autora às atividades inerentes ao seu cargo público no dia 06.02.2023, sendo-lhe concedida a prorrogação do afastamento remunerado para estudos.

2. Para concessão de antecipação provisória da tutela ou de efeito suspensivo é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC).

3. No caso concreto, a parte autora somente pôde retomar seu doutorado em 07/06/2022 em razão da Pandemia da Covid-19, de modo que o prazo para a conclusão do Doutorado se estendeu para novembro de 2023. A possibilidade de prorrogação do afastamento para estudo está prevista na Portaria n. 259/2013 da Secretaria de Educação, em razão da ocorrência de força maior/caso fortuito, sendo este o caso dos autos.

4. Desta feita, a decisão proferida pelo juízo de origem merece parcial reforma somente quanto ao prazo de retorno da autora à sua atividade pública. A decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela conferiu prazo de afastamento até o julgamento de mérito da ação principal, devendo o prazo ser fixado até a data de conclusão do curso, prevista pela instituição de ensino.

5. Agravo conhecido e parcialmente provido.